Tribunal: TJDFT
Processo: 0715960-31.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715960-31.2024.8.07.0005 RECORRENTE: WANDERSON DA SILVA PEREIRA JÚNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. CRIME FORMAL. PALAVRA DA VÍTIMA. USO VOLUNTÁRIO DE DROGAS. TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA. MAJORANTE DO ART. 147, §1o, DO CP E AGRAVANTE DO ART. 61, II, "F", DO CP. POSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: 1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de ameaça (art. 147, caput, c/c §1o, e art. 61, II, "f", todos do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher (arts. 5o e 7o da Lei n. 11.340/2006), à pena de 4 meses e 24 dias de detenção, em regime semiaberto, e ao pagamento de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais). II. Questão em Discussão: 2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar a suficiência da palavra da vítima para a condenação; (ii) analisar a alegação de ausência de dolo por surto psicótico e uso de substâncias psicoativas; (iii) aferir a possibilidade de aplicação simultânea da agravante do art. 61, II, "f", do CP e da majorante do art. 147, §1o, do CP; e (iv) analisar a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais, diante da hipossuficiência econômica do réu. III. Razões de decidir: 3. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para a condenação nos crimes de violência doméstica. 4. A embriaguez voluntária ou decorrente do uso de substâncias psicoativas não exclui o dolo no crime de ameaça, conforme art. 28, II, do Código Penal, adotando-se a teoria da actio libera in causa. 5. A aplicação concomitante da majorante do art. 147, §1o, e da agravante do art. 61, II, "f", ambos do Código Penal, é possível, pois tratam de circunstâncias distintas: uma protege a vulnerabilidade da mulher e a outra decorre da relação de coabitação. 6. A natureza do ilícito, a intensidade do sofrimento e as condições socioeconômicas da ofendida e do ofensor são parâmetros orientadores para o arbitramento do valor mínimo a título de danos morais causados à vítima de violência doméstica. Valor mantido. IV. Dispositivo 7. Recurso parcialmente provido para redimensionar a pena imposta, mantida a condenação nas demais disposições. O recorrente alega violação aos artigos 617 do Código de Processo Penal e 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sustentando que o acórdão impugnado incorreu em reformatio in pejus ao acrescentar, de ofício, fundamento não utilizado na sentença de primeiro grau para manutenção da agravante relativa à coabitação entre réu e vítima. Pugna pelo afastamento da referida majorante e consequente revisão da dosimetria da pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 617 do CPP e 61, inciso II, alínea “f”, do CP. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou que “No presente caso, o aresto recorrido examinou, de forma fundamentada e coerente, todas as questões postas à apreciação, inclusive a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “f”, do Código Penal, afastando a alegação de bis in idem quanto à causa de aumento do art. 147, §1o, do mesmo diploma. Com efeito, a sentença (id 71431949) já havia expressamente reconhecido a agravante do art. 61, II, “f”, do Código Penal, ao consignar que o crime foi praticado “com violência contra a mulher e irmão, no contexto de relações domésticas”, aplicando-a na segunda fase da dosimetria juntamente com a agravante da reincidência. (...) O acórdão recorrido, id 74435649, por sua vez, limitou-se a manter a incidência da mesma agravante, acrescentando que o réu coabitava com a vítima, sua irmã, circunstância fática incontroversa nos autos e já evidenciada desde a denúncia e a sentença. A fundamentação, portanto, não inovou em prejuízo ao embargante, mas apenas explicitou a razão fática para a subsunção da conduta ao tipo agravador, em consonância com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça” (ID 77407032) Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios JO-C9T